Tribunal: TJES
Processo: 0000216-79.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-79.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL WESLEY GOUVEIA NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONAL. QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. NÃO INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. ARMA. DEDICAÇÃO CRIMINOSA REVELADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. A quantidade de droga apreendida não foi relevante, inclusive, a maior quantidade apreendida foi de maconha, não justificando o incremento da pena-base em 04 (quatro) anos. Pena-base redimesionada para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

3. O redutor de pena previsto no art. 33 §4º do Lei 11.343/06 não pode ser aplicado em razão da reincidência de um dos réus. Ademais, foi apreendida arma, munições e balança de precisão, o que revela a dedicação criminosa dos réus. De acordo com o STJ,
consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
(AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

4. Mantenho o regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, sendo incabível a substituição por pena restrita de direitos diante do quantum de pena aplicado.

5. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL WESLEY GOUVEIA NASCIMENTO E JOSÉ FERNANDES PASCOAL DOS REIS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e condenou os réus pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e nos artigos 14 e 16, §1º, da Lei nº 10.826/03, impondo ao réu Daniel a pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.374 (mil, trezentos e setenta e quatro) dias-multa, e ao réu José Fernandes a pena de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 1.748 (mil, setecentos e quarenta e oito) dias-multa.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como a aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4825922).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL WESLEY GOUVEIA NASCIMENTO E JOSÉ FERNANDES PASCOAL DOS REIS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e condenou os réus pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e nos artigos 14 e 16, §1º, da Lei nº 10.826/03, impondo ao réu Daniel a pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.374 (mil, trezentos e setenta e quatro) dias-multa, e ao réu José Fernandes a pena de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 1.748 (mil, setecentos e quarenta e oito) dias-multa.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como a aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4825922).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“(...)
no dia 04 de março de 2021, por volta das 1 8h53min, na Rua Souza Pinto, Centro, próximo ao "Posto Cachoeirinha", neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, os denunciados em epígrafe, em companhia do adolescente C. N.G. e em concurso de vontade e unidade de propósitos, foram flagrados por policiais militares traficando entorpecentes e portando arma de fogo de uso permitido e restrito, sem autorização legal (...)”. Consta ainda do aditamento à denúncia que os réus estavam “(...) portando e possuindo além de munições de uso permitido, um submetralhadora calibre 9mm, número de série ilegível e um revólver marca "Taurus", calibre 38 Special, com número de série raspado e numeração suprimida (...)”.

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento tático motorizado quando receberam de informação de que no local havia indivíduos fazendo tráfico de entorpecentes e ostentando armas de fogo na área externa da residência. Consta ainda que com a aproximação dos policiais o menor C. N.G
.
evadiu-se, mas foi alcançado e abordado. Já o réu José Fernandes foi abordado próximo à entrada da residência, sendo encontrado próximo a ele uma quantidade de maconha, crack e cocaína, além de uma submetralhadora. Por sua vez, Daniel foi abordado no interior da residência portando um revólver calibre .38.

No interior da residência foi encontrado dinheiro em espécie no valor de R$ 2.137,20 (dois mil cento e trinta e sete reais e vinte centavos), 30 (trinta) buchas de substância análoga à "maconha ", 11 (onze) papelotes de substância análoga à "cocaína ", 17 (dezessete) pedras de substância análoga ao "crack ", além de munições, celulares, pinos vazios, carregador 9mm alongado de submetralhadora, rádio comunicador e balança de precisão.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga e armas em poder dos apelantes.

Os Policiais Militares Glauber de Barros Marcelino e José Edis Nery Júnior, que participaram da prisão em flagrante dos réus, confirmaram em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, relatando o recebimento de denúncia anônima, bem como a apreensão de drogas e armas no interior da residência onde estavam os réus.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Vale destacar ainda que o réu Daniel alegou que estava na cidade a passeio e estava chegando na residência para comprar drogas, por ser usuário de maconha, momento em que foi abordado. Ocorre que a versão do réu se mostra isolada e não encontra amparo nas provas produzidas, valendo lembrar que os policiais relataram que Daniel foi encontrado no interior da residência na posse de um revólver calibre .38.

O réu José Fernandes também alegou que também estava na residência para adquirir drogas por ser usuário de maconha, cocaína e crack, não sendo crível a sua versão diante do seguro e coeso relato dos policiais.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Da dosimetria da pena

DO RÉU
DANIEL WESLEY GOUVEIA NASCIMENTO

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em
09 (nove) anos de reclusão,
sendo valoradas as circunstâncias do crime em razão da natureza e quantidade de droga apreendida.

Contudo, verifico que a quantidade de droga apreendida não foi relevante, inclusive, a maior quantidade apreendida foi de maconha, não justificando o incremento da pena-base em 04 (quatro) anos. Consta do laudo de exame químico que foram apreendidas 30 buchas de maconha pesando 472 gramas de maconha, 11 papelotes de cocaína pesando 9,7 gramas e 17 pedras de crack pesando 2,0 gramas de crack.

Assim, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e a agravante do art. 62, inciso I do CP. Assim,
considerando a atenuante de menoridade prepondera sobre a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal (liderança do grupo)
(HC n. 210.787/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 10/9/2013, DJe de 16/9/2013), reduzo a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado decidiu por não reconhecer o redutor de pena em razão do histórico de atos infracionais do réu. É importante fazer um reforço argumentativo para lembrar que foi apreendida arma, munições e balança de precisão, o que revela a dedicação criminosa do réu. De acordo com o STJ,
consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
(AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Na terceira fase ainda foi reconhecida a causa de aumento de pena previstas no art. 40 inciso VI em razão do envolvimento de menor, sendo a pena majorada em 1⁄2 acompanhada da justificativa no sentido de que
a instrução revelou a precedência de profundo envolvimento de um dos jovens no tráfico de drogas, a exercer comando sobre um dos maiores.

Assim, fixo a pena em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao crime do art. 16 da Lei 10.826/03, verifico que não há qualquer consideração a tecer eis que fixada no mínimo legal, qual seja,
03 (três) anos de reclusão.
Contudo, necessário fixar a pena de multa também no mínimo, ou seja,
10 (dez) dias-multa,
a fim de guardar proporcionalidade com a pena corpórea.

No que concerne ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03 verifico que na primeira fase a pena-base foi fixada em 02 (anos) anos e 03 (três) meses em razão da quantidade e natureza de armas, munições e calibres apreendidos.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, entendo que a pena deve ser reconduzida para o mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a aplicação do art. 69 do CP,
fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, sendo incabível a substituição por pena restrita de direitos.

DO RÉU JOSÉ FERNANDES PASCOAL DOS REIS

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em
09 (nove) anos de reclusão,
sendo valorada as circunstâncias do crime em razão da natureza e quantidade de droga apreendida.

Contudo, verifico que a quantidade de droga apreendida não foi relevante, inclusive, a maior quantidade apreendida foi de maconha, não justificando o incremento da pena-base em 04 (quatro) anos. Consta do laudo de exame químico que foram apreendidas 30 buchas de maconha pesando 472 gramas de maconha, 11 papelotes de cocaína pesando 9,7 gramas e 17 pedras de crack pesando 2,0 gramas de crack.

Assim, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6 fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado de forma escorreita não aplicou o redutor em razão da reincidência do réu.

Na terceira fase ainda foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40 inciso VI em razão do envolvimento de menor, sendo a pena majorada em 1/2.

Assim, fixo a pena em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao crime do art. 16 da Lei 10.826/03, verifico que não há qualquer consideração a tecer eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal e na segunda fase a pena foi majorada em razão da agravante da reincidência. Assim, mantenho a pena em
3 anos e 6 meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

No tocante ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, verifico que na primeira fase a pena-base foi fixada em 02 (anos) anos e 03 (três) meses em razão da quantidade e natureza de armas, munições e calibres apreendidos.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi fixada em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
.

Considerando a aplicação do art. 69 do CP,
fixo a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão
e 1.123 (mil cento e vinte e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, sendo incabível a substituição por pena restrita de direitos.

- Dos honorários do advogado dativo

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar as penas dos réus, fixando para o réu JOSÉ FERNANDES PASCOAL DOS REIS a pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.123 (mil cento e vinte e três) dias-multa e para o réu DANIEL WESLEY GOUVEIA NASCIMENTO a pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa. Fixo ainda honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.